Tribunal: STF
Processo: ARE 1541002
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Casajoli Comércio de Bebidas Ltda formalizou agravo (eDoc. 149) contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional do debate (eDoc. 142). Nas razões do agravo, sustentou a ofensa direta ao texto constitucional e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    A Presidência do Supremo determinou a devolução dos autos à origem, para aplicação do Tema n. 1.100/RG (eDoc. 163). A Vice-Presidência do Tribunal de origem afastou a aplicação do paradigma e remeteu o processo, novamente, a esta Corte, sendo distribuído à minha relatoria (eDoc. 341).



    Esse o contexto, passo a analisar o extraordinário (eDoc. 103). E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim resumido (eDocs. 94 e 95): 



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PATRONAL. SAT/RAT. TERCEIROS. VALORES DESCONTADOS DOS EMPREGADOS. TOTAL DAS REMUNERAÇÕES. VALORES BRUTOS.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 149; e 195,”a”, da Constituição Federal. Sustenta que o critério legal para definição da base de cálculo da contribuição previdenciária prevista no artigo 22, I, da Lei 8.212/91, refere-se ao pagamento ter caráter salarial ou remuneratório. Argumenta que em todas as Contribuições do “Sistema S” a base de cálculo recai sobre o montante da remuneração pagas pelo estabelecimento contribuinte a todos os seus empregados, devendo ser excluídas, portanto, as verbas de natureza indenizatória. Insiste que nas demais verbas em debate, os valores pagos ou descontado do trabalhador, como coparticipação, para custear as despesas com alimentação não estão sujeitos à incidência das Contribuições Previdenciárias, eis que possuem caráter nitidamente indenizatório.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Ressalto, de início, que a matéria articulada nas razões recursais quanto ao artigo 149 da Carta Federal, tido por violado, não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada por embargos de declaração, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo:



    (...) 3. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas nº 282 e 356/STF).



    (ARE 1450.347 AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de janeiro de 2024)



    De outra parte, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à recorrente. O Colegiado de origem entendeu pela incidência da contribuição previdenciária ou destinada a terceiros sobre as verbas em debate, ante a natureza remuneratória de tais verbas, e por configurarem a base de cálculo daquele tributo. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Nessas condições, tem-se que a contribuição previdenciária incidirá sobre a folha de salários e sobre quaisquer verbas pagas ou creditadas a qualquer título à pessoa física, desde que se consubstanciem em "rendimentos do trabalho", excluindo-se a possibilidade de incidência da contribuição sobre verbas de natureza indenizatória.



    .....................................................................................................



    A pretensão recursal se assenta no pedido de reconhecimento da inexigibilidade das contribuições previdenciárias (empresa, RAT e terceiros) sobre os valores descontados dos seus empregados a título de vale transporte, vale-alimentação e plano de assistência à saúde.



    ....................................................................................................



    Importa destacar que os valores relativos aos descontos do trabalhador constituem-se em ônus suportados pelos próprios empregados, não possuindo, assim, qualquer natureza indenizatória que possa resultar na exclusão da base de cálculo das exações previstas no art. 22, inc. I e II, da L 8.212/1991. Além disso, "Uma vez que o montante retido deriva da remuneração do empregado, conserva ele a natureza remuneratória, razão pela qual integra também a base de cálculo da cota patronal" (AgInt no REsp 1936971/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 29/09/2021).



    A respeito da matéria, ressalto que, de acordo com a jurisprudência do Supremo, a discussão quanto à incidência, ou não, de contribuição previdenciária baseada na natureza da verba traduz ofensa indireta à Constituição Federal. No julgamento do ARE 1.260.750, paradigma do Tema n. 1.100/RG, restou assentado o caráter infraconstitucional da controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Confira-se:



    Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991. 



    (ARE 1.260.750, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 15 de setembro de 2020, Tema 1.100/RG) 



    Considerado o precedente, descabe o enfrentamento do tema. Nessa linha:



     AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS BASEADA NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, RAT E CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. A jurisprudência do Supremo se consolidou no sentido de ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de tributos, notadamente contribuição previdenciária ou imposto de renda, baseada na natureza da verba. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.373.414 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 9 de novembro de 2022)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A TERCEIROS. NATUREZA DA VERBA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional pertinente. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional (Precedente). (...)



    (ARE 1.443.419 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 18 de outubro de 2023)



    Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Contribuições previdenciária patronal para o RAT e destinadas a terceiros. Natureza. Legislação infraconstitucional. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. 



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 



    III. Razão de decidir 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual. Precedente. 



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.



    (RE 1.532.776 AgR Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 10 de março de 2025)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    4. No tocante aos honorários advocatícios, referindo-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



     5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente